Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc. Conforme se extrai dos autos de origem (Processo no 0706032-61.2021.8.07.0005), o d. magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito, tendo o dispositivo sido assim redigido: Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) impor à ré obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a remoção do autor em ambulância com suporte avançado, com acompanhamento de médico, bem como autorize a internação do autor em UTI pediátrica, que atenda às suas necessidades, devendo arcar com as despesas decorrentes até a sua alta médica; b) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando o agravo de instrumento interposto pela ré no 0721809-04.2021.8.07.0000, comunique-se esta sentença à 7a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Transitada em julgada a presente sentença, recolhidas eventuais custas processuais remanescentes e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Considerando, pois, que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator